Tribunal: STF
Processo: RE 260348
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINUTA QUE NÃO
SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
       1. É condição de êxito do agravo que esse se insurja  contra os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de o recurso restar
deficiente de fundamentação.
       2. Hipótese em que o extraordinário foi conhecido e provido
porque legítima a exigência da taxa de licença e funcionamento
instituída pelo Município de Santos e o agravo regimental limita-se a
sustentar que o exercício da advocacia está sujeito apenas à
fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil.
       Agravo regimental não provido.